Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-30.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500116-30.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante FABRICIO DA
SILVA BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por FABRICIO DA SILVA BORGES,
qualificado nos autos, para reduzir suas penas para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 42145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500116-30.2020.8.26.0066
APELANTE: FABRICIO DA SILVA BORGES
APELADO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRETOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que FABRICIO DA
SILVA BORGES foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Barretos, nos autos de Processo Crime no 1500116-
30.2020.8.26.0066, às penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em
regime fechado e, 30 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao
art. 155, caput, c.c. art. 61, I, art. 65, III, “d” e art. 71, todos do Código Penal
(fls. 169/171).
Inconformado, FABRICIO interpôs Apelação, recurso que foi
recebido (fls. 171).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição, com
aplicação do princípio da insignificância, ou quando não, sejam reduzidas as
penas básicas, compensadas as circunstâncias, agravante da reincidência com
a confissão espontânea, ou reduzido o percentual aposto pela agravante e,
abrandado o regime prisional no termos do art. 33, § 2o, do Código Penal; por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
derradeiro prequestiona as Súmulas no 211 e no 282, dos Colendos
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, respectivamente (fls. 176/188).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 192/196) e, Parecer
ofertado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 220/221), se
manifestou pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi intimada
(fls. 214).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 22 de janeiro de 2020,
no período da manhã, na Avenida Dezessete, nos 784 e 727, na cidade e
comarca de Barretos, subtraiu para si, 21 pares de brincos dourados, da marca
D.G. Folhados e D&R, e 14 jogos de colar/gargantilha com pares de brincos,
dourados e pratas, da marca D&R, pertencentes ao estabelecimento comercial
“Loja Mix Biju” e mais 02 pares de chinelos pertencentes ao estabelecimento
comercial “ Presentes e Cia”.
A autoria e a materialidade do crime não se questionam e, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
toda razão, afinal a materialidade evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 31/33), Autos de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 34/35) e, a prova da
autoria decorre da ampla confissão do Apelante, em ambas as fases da
persecução penal, que admitiu ter subtraído os bens de ambos os
estabelecimentos/vítimas; corroborada pelas palavras das testemunhas Naiara
Gandolfo Carbone e Juliane Cristina Carvalho da Silva, funcionárias da loja
“Mix Biju”, que relataram que o Apelante, conhecido como “Cruzinha”, por
possuir uma tatuagem em forma de cruz na face e por já haver praticado
furtos no estabelecimento anteriormente, foi mesmo o autor do crime
(fls. 04/05 e gravação audiovisual) e, Antonio Marcos de Carvalho,
representante do outro estabelecimento/vítima que confirmou a subtração dos
bens e a recuperação deles após reconhecê-los na Delegacia de Polícia, no dia
seguinte (gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que a vítima e testemunhas,
tenham se unido a fim de atribuírem ao Apelante crime de que o sabem
inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal
conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
Deve ser consignado que a confissão do Apelante se coaduna
com os demais elementos do conjunto probatório, demonstrando,
suficientemente, a autoria.
Pretende o Apelante o reconhecimento da incidência do
princípio da insignificância, no entanto essa sua pretensão mostra-se sem o
menor sentido, afinal as rei furtivae foram avaliadas em R$ 144,98
(fls. 85/86), valor que não é desprezível, desprovido de relevância patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ademais, para incidência desse princípio, exige-se, no mínimo,
concomitantemente, a ocorrência não apenas de requisito de ordem material,
ser desprezível o bem furtado, mas também outro de ordem subjetiva, os bons
antecedentes do agente.
No caso, como regularmente consignado na r. sentença apelada, o
Apelante, além de portador de maus antecedentes, é até mesmo multireincidente
em crime contra o patrimônio (fls. 42/44 e 47), mostrando-se injustificável lhe
seja dispensado tratamento benevolente.
Deve ser consignado que não foi somente a reincidência
empregada para o afastamento do princípio da insignificância, o valor das res foi
relevante para o não reconhecimento.
Inaplicável o princípio da insignificância, fica afastada a
pretensão absolutória, também sob tal fundamento.
Conjunto probatório de singular consistência, a condenação,
como imposta, é mesmo de rigor.
Com relação às penas deve ser consignado que as básicas foram
fixadas em 1/3 acima do mínimo legal em razão de ser o Apelante portador de
maus antecedentes duas condenações por crime de furto e uma por porte
de droga para uso próprio (fls. 40/43 Processos no 7000272-79.2011;
no 3815-35.2016 e no 5278-38.2014), restando em 01 ano e 04 meses de
reclusão e 13,33 dias-multa.
Em relação à segunda fase de aplicação das penas, busca o
Apelante a compensação entre as circunstâncias agravante da reincidência e
atenuante da confissão espontânea, no entanto deve ser consignado que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
termos do art. 67, do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência
deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, e esse fato
inviabilizava a compensação. A multireincidência também não a recomenda.
Busca, ainda, nessa fase, a redução do quantum aplicado (dobro)
e, o faz com razão.
Embora o Apelante ostente o registro de 06 condenações
transitadas em julgado, caracterizadoras da reincidência (05 por crime de
furto e 01 por porte de droga para uso próprio Processos no 4693-38.2014,
no 4702-63.2015, no 5372-38-2014, no 7153-32.2013, no 11323-23.2008,
no 16954-6.2012 e no 700017-65.2015 - fls. 42/47), o dobro aplicado na r.
sentença se mostraria adequado, mas em considerando a confissão do
Apelante, isso o favorece e justifica a redução do quantum para 1/2 (metade),
o mais apropriado, restando penas de 02 anos de reclusão e 19,99 dias-multa.
Foi reconhecida a continuidade delitiva e aposto o aumento de
1/6, restando penas de 02 anos e 04 meses de reclusão e 23,32 dias-multa
(desprezada a fração).
Inobstante a redução das penas não há que se falar em
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos
termos do art. 44, II, do Código Penal.
O regime prisional fechado imposto na r. sentença apelada não
merece reparo conforme disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal,
consignando que o Apelante já foi condenado a cumprir pena no regime mais
gravoso e isso não foi suficiente para inibi-lo de persistir na vida criminosa.
Inócua, agora, a imposição de regime mais brando.
Quantos aos enunciados das Súmulas no 211 e no 282, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Colendos SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, respectivamente, prequestionados pelo Apelante, vale consignar
que todas as questões postas em suas Razões de Apelação estão sendo
apreciadas.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por FABRICIO DA SILVA BORGES, qualificado nos
autos, para reduzir suas penas para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)